Tribunal: TJMT
Processo: 0050516-17.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 50516/2018
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - OMISSÃO – PAGAMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421/STJ – EC N. 80/2014 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.
2 - A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato grosso possui o entendimento de que não é devido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, utilizando como fundamento tanto o teor da súmula 421/STJ quanto da Emenda Constitucional n. 80/2014.
3 - Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Município de Cuiabá/MT, em face do Acórdão que, por maioria, exerceu juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto, mantendo a condenação imposta pela sentença, que determinou ao município de Cuiabá/MT o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, restando assim ementado:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO TJMT NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – MATÉRIA SUBMETIDA À ANÁLISE DO STF EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 592730 RG) - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - QUESTÃO QUE JÁ FOI ANALISADA PELO STJ NO REsp 1108013/RJ (TEMA 129) – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO TEMA – ARTIGO 489, § 1º, VI, DO CPC/15 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO CONFORME ARTIGO 1.030, INCISO II C/C 1.039 DO CPC/2015 - AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
Não obstante o STF não tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no RE 592730 RG, o STJ submeteu a julgamento o REsp 1108013/RJ (Tema 129), em que discutiu-se a possibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, e firmou a seguinte tese:
“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.”
O município embargante sustenta que há omissão no julgado, ante o argumento de que no Acórdão objeto do agravo interno não houve a impugnação da matéria sobre o teor da súmula n. 421/STJ, o que leva a inovação recursal, matéria que deveria ter sido analisada pela Câmara.
Aduz, ainda, que não é devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Neste contexto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para, com excepcional efeito infringente, manter a decisão que afastou o pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública pelo município.
A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Município de Cuiabá/MT, em face do Acórdão que, por maioria, exerceu juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto, mantendo a condenação imposta pela sentença, que determinou ao município de Cuiabá/MT o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, restando assim ementado:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO TJMT NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – MATÉRIA SUBMETIDA À ANÁLISE DO STF EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 592730 RG) - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - QUESTÃO QUE JÁ FOI ANALISADA PELO STJ NO REsp 1108013/RJ (TEMA 129) – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO TEMA – ARTIGO 489, § 1º, VI, DO CPC/15 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO CONFORME ARTIGO 1.030, INCISO II C/C 1.039 DO CPC/2015 - AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
Não obstante o STF não tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no RE 592730 RG, o STJ submeteu a julgamento o REsp 1108013/RJ (Tema 129), em que discutiu-se a possibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, e firmou a seguinte tese:
“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.”

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Analisando os autos, tenho que os presentes embargos declaratórios merecem acolhimento.
Isso porque, esta Câmara de Direito Público possui o entendimento de que não é devido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, utilizando como fundamento tanto o teor da súmula 421/STJ quanto da Emenda Constitucional n. 80/2014.
Explico.
Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação, in verbis:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [Destaquei].

Com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).
(...)
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, esta Câmara entende que se deve dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).
Portanto, tem-se que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.
Outrossim, esta Câmara defende que, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional n. 80/2014.
Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ. 5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. (N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020) [Destaquei]

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, e, consequentemente, afastar a condenação do município de Cuiabá/MT ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA